Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, manifestar-se acerca da petição de ID 17056395, na qual a credora RAIMENDA MARIA DA SILVA requer a complementação do valor recebido a título de preferência constitucional. Publique-se. Guará/DF, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto